Tribunal: STF
Processo: HC 61486
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
CONFISSAO EM INQUERITO POLICIAL, TESTEMUNHADA E NÃO CONTRARIADA POR
OUTROS ELEMENTOS, TEM VALOR PROBANTE. PRECEDENTE.
INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA EXAME DE MATÉRIA CONTROVERTIDA E
INAPURAVEL NO DOMÍNIO DESTE FEITO.
ORDEM DENEGADA.